Tribunal: TJMT
Processo: 1043617-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043617-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 535.304.891-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

AGRAVADO:
JOAO BATISTA DOS SANTOS ROCHA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. VISTORIA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO. VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO E NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO CONTROVERTIDO. DEPÓSITO JUDICIAL COMO CONTRACAUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto contra decisão interlocutória proferida na Ação Revisional de Débitos c/c Indenização por Danos Morais que deferiu parcialmente tutela de urgência para (i) suspender a cobrança das faturas discutidas, (
ii
) impedir a suspensão do fornecimento, (
iii
) vedar a cobrança por três economias nas próximas faturas e (
iv
) obstar negativação relacionada ao débito controvertido, condicionando a medida a depósito judicial pela parte autora, sob multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se, em cognição sumária, há elementos suficientes para autorizar a cobrança por “três economias” com base em vistoria técnica indicada pela concessionária; e (
ii
) se é adequada a manutenção da tutela de urgência que preserva a continuidade do serviço essencial e impede medidas de constrição (corte/negativação) em relação a débito controvertido, com imposição de contracautela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão, em agravo de instrumento, de decisão que concede tutela de urgência deve respeitar a natureza precária e reversível da medida e o grau de cognição sumária, exigindo demonstração clara de afronta aos requisitos do art. 300 do CPC ou de desbalanceamento evidente entre os riscos do processo.

4. A relação entre concessionária de água/esgoto e usuário submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o fornecimento de água serviço público essencial, sujeito à prestação adequada, eficiente e contínua (art. 22 do CDC), o que reforça a necessidade de preservação do abastecimento
enquanto controvertida a legitimidade da cobrança.

5. A decisão agravada não decidiu definitivamente sobre a legalidade do critério tarifário nem sobre a efetiva configuração de múltiplas economias, limitando-se a estabilizar provisoriamente a relação jurídica e afastar medidas de constrição sobre débito contestado, com depósito judicial como mecanismo de mitigação de risco.

6. A alegação de constatação de “três economias” em vistoria técnica, bem como a invocação do Tema 414 do STJ, demandam exame mais aprofundado do acervo fático-probatório, incompatível com a cognição sumária, especialmente diante da controvérsia quanto à suficiência/abrangência da vistoria e da necessidade de contraditório.

7. Inexistindo demonstração inequívoca de desacerto do decisum ou de manifesta desproporcionalidade, mantém-se a tutela de urgência, preservando-se o estado de cautela até melhor delimitação do mérito por meio de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “Em ação revisional de débitos envolvendo cobrança por múltiplas economias, a alegada constatação unilateral de economias no imóvel e a aplicabilidade do Tema 414 do STJ dependem de dilação probatória e contraditório, não sendo suficientes, em cognição sumária, para afastar tutela de urgência que preserva a continuidade do serviço público essencial e impede suspensão do fornecimento e negativação por débito controvertido, especialmente quando fixada contracautela mediante depósito judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, contra
decisão interlocutória
(ID.
214237691
– Autos de Origem no
1111940-70.2025.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação Revisional de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
,
deferiu parcialmente
a tutela de urgência para determinar que a requerida
suspenda a cobrança das faturas discutidas
,
abstenha-se de suspender o fornecimento de água
pelas faturas questionadas,
não realize a cobrança de três economias nas próximas faturas
e
não inclua o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito
, acerca do débito discutido,
sob pena de multa diária
, além de determinar
depósito judicial
pelo autor, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Ação Revisional de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por João Batista dos Santos Rocha em desfavor de Águas Cuiabá S.A., na qual alega, em síntese, ser consumidor dos serviços de fornecimento de água e esgoto prestados pela ré. Afirma que, embora em seu imóvel exista apenas uma residência principal e uma pequena edificação nos fundos utilizada como depósito, a concessionária passou, a partir de maio de 2025, a faturar o consumo como se houvesse três economias distintas, apesar da existência de um único hidrômetro.

Sustenta que tal prática é abusiva e ilegal, resultando em um aumento desproporcional do valor das faturas, uma vez que seu consumo médio histórico sempre foi de 10m3, e após a alteração, o consumo faturado saltou para 30m3, razão pela qual requer em sede de tutela de urgência quea parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento de água e de inscrever seu nome em
cadastros de inadimplentes, bem como para que emita as faturas com base em uma única economia, considerando o consumo médio de 10m3.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

No caso vertente observa-se pelas faturas de ids. 213466078, que a requerida está cobrando da parte autoraa tarifa de água e esgoto no valor do consumo mínimo multiplicado pelo suposto número de economias (unidades) no imóvel, entretanto pelas faturas verifica-se que existe único hidrômetro no local(Y259G2248399), desta forma, percebe-se a existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, consequentemente a probabilidade do direito. Além disso, débito pretérito, situação que obriga a parte autora a tal pagamento, entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida.

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta excessivos prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida cotidiana da parte autora.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO em parte
a medida pleiteada para determinar a requerida que suspenda a cobrança das faturas discutidas nos autos, e abstenha de suspender o fornecimento de água pelas faturas questionadas, bem como, de realizar a cobrança de três economias nas próximas faturas e incluir o nome da parte autora nos órgão de proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido, sob pena de R$ 200,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade
em R$ 2.000,00.

Para não ensejar desequilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito judicial sobre os meses discutidos, no valor da média
das três últimas
faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias. Autorizo desde já o levantamento pela parte ré.

Quanto ao pedido deinversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que,neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4o, inciso I e 6o, inciso VIII:

“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)

I -
reconhecimento
da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”;

E, ainda, o art. 3o do CDC, assim dispõe:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmocódex,
acolho
o pedido e
DETERMINO
a inversão do ônus da prova. [...]”

Em razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, porquanto: (i) a premissa de existir apenas uma economia seria equivocada, pois vistoria técnica (Relatório de Solicitação de Serviço no 67388173) teria constatado três economias no imóvel; (
ii
) a cobrança por economias possuiria amparo no Tema 414 do STJ e em regulamentação administrativa (AMAES); (
iii
) a medida antecipatória teria sido concedida sem contraprova técnica do agravado; e (
iv
) estariam presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo, a fim de autorizar a cobrança por 03 economias até o julgamento do mérito do agravo, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a legalidade do procedimento tarifário.

A decisão recursal quanto ao pedido liminar (ID. 335710869) indeferiu a tutela recursal postulada, consignando, em suma, que a aplicação do precedente invocado demandaria exame aprofundado da matéria fático-probatória, inadequado ao momento processual, e que se evidenciaria perigo de dano inverso diante do aumento expressivo e repentino dos valores faturados, razão pela qual manteve-se a cautela determinada em primeiro grau, sem vinculação ao julgamento de mérito do recurso.

Determinou-se a intimação da parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal e dispensou-se o parecer ministerial por se tratar de matéria exclusivamente patrimonial, sem interesse público ou envolvimento de incapaz.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese: (i) a tempestividade da contraminuta, com contagem em dobro (art. 186 do CPC), em dias úteis (art. 219 do CPC), e observância do recesso do art. 220 do CPC e suspensão de expediente indicada; (
ii
) o acerto da decisão agravada ao determinar, provisoriamente, que o faturamento observe o consumo efetivamente registrado pelo hidrômetro, com
suspensão da cobrança fundada em múltiplas economias; (
iii
) a fragilidade da vistoria invocada pela agravante, por ter sido realizada apenas externamente, sem acesso interno ao imóvel, de modo que não haveria respaldo seguro para afirmar a existência de múltiplas unidades; (
iv
) a existência de fotografias internas e elementos de consumo histórico que indicariam tratar-se de imóvel unifamiliar, bem como a necessidade de dilação probatória para apuração da realidade fática e da legitimidade da cobrança; e (v) a prevalência do perigo de dano ao consumidor, diante do risco de negativação/suspensão de serviço essencial, defendendo que a aplicação do Tema 414 dependeria de comprovação efetiva da existência de unidades independentes, o que, segundo a defesa, não se evidenciaria nesta fase.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido (ID. 334770890).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

AGRAVADO:
JOAO BATISTA DOS SANTOS ROCHA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, contra decisão interlocutória (ID.
214237691
– Autos de Origem no
1111940-70.2025.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá/MT
, que, na
Ação Revisional de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
,
deferiu parcialmente
tutela de urgência para
suspender a cobrança das faturas discutidas
,
impedir a suspensão do fornecimento
,
vedar a cobrança por três economias nas próximas faturas
e
obstar negativação
relacionada ao débito controvertido, condicionando, ainda,
depósito judicial
pela parte autora, tudo sob cominação de multa (ID.
214237691
).

Em síntese, o Juízo a quo assentou, em cognição sumária, a necessidade de preservar a continuidade do serviço essencial, evitar constrição creditícia do consumidor em relação a débito controvertido e estabilizar provisoriamente o faturamento enquanto se apura, no contraditório, a legitimidade da cobrança por múltiplas economias, mitigando o risco com a determinação de depósito judicial (ID. 214237691).

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

Da c
obrança por “três economias” e alegada constatação em vistoria

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque teria havido vistoria técnica constatando três economias no imóvel, defendendo a regularidade do critério de cobrança e invocando o Tema 414 do STJ, além de regulamentação administrativa, requerendo efeito suspensivo e, ao final
, o provimento do recurso (ID. da minuta recursal).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, aduzindo, em síntese, que a vistoria invocada seria insuficiente/fragilizada por não ter abrangido a verificação interna do imóvel, e que a controvérsia acerca da existência de múltiplas unidades/economias demandaria dilação probatória, sendo prudente a manutenção da tutela para evitar risco de interrupção de serviço essencial e negativação por débito discutido (ID. das contrarrazões).

Pois bem.

Em sede de Agravo de Instrumento, o controle do pronunciamento impugnado, quando relacionado à tutela de urgência, deve observar a natureza precária e reversível da medida e o grau de cognição sumária próprio do art. 300 do CPC, de modo que a reforma, em regra, exige demonstração clara de que
decisão recorrida
afronta os requisitos legais ou promove desbalanceamento evidente entre os riscos do processo.

De início, registro que a relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público e o usuário
subsume-se
às normas do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da incidência da regulamentação setorial específica. Nessa linha, o fornecimento de água potável qualifica-se como serviço público essencial e, por isso, sujeita-se ao dever de prestação adequada, eficiente e contínua, nos termos do art. 22 do CDC, bem como aos parâmetros de modicidade e regularidade próprios do regime de concessão.

A essencialidade do abastecimento de água é inequívoca, por se tratar de prestação indispensável à preservação da dignidade da pessoa humana e à tutela do direito à saúde, ambos de matriz constitucional. Essa natureza impõe tratamento jurídico compatível com a proteção do usuário e com a necessidade de assegurar o
acesso efetivo ao serviço, sem descurar da sustentabilidade econômico-financeira da concessão.

No que concerne à tutela de urgência, sua concessão reclama a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão dos efeitos da medida, quando pertinente.

No caso, a decisão agravada, tal como lançada, não encerra juízo definitivo sobre a legalidade do critério tarifário ou sobre a efetiva configuração de múltiplas economias, mas apenas organiza provisoriamente a relação jurídica controvertida, preservando o fornecimento do serviço e afastando medidas de constrição (suspensão/negativação) sobre débito contestado, ao mesmo tempo em que impõe depósito judicial como mecanismo de redução do risco do inadimplemento (ID. 214237691).

De outra parte, a própria motivação já registrada na decisão recursal que apreciou a tutela provisória em segundo grau indica que a aplicação do precedente invocado pela agravante, nesta etapa, dependeria de exame mais aprofundado do acervo fático-probatório e que se vislumbra perigo de dano inverso diante do aumento expressivo e repentino dos valores faturados, recomendando-se a manutenção da cautela até o julgamento do mérito do recurso (ID. 335710869).

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por concessionária de serviços de água e esgoto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional, determinando a suspensão da cobrança da diferença relativa à existência de múltiplas economias e a abstenção de interrupção do fornecimento de água, mantendo apenas a cobrança pelo consumo efetivamente registrado no hidrômetro até o julgamento final da demanda. A Agravante sustenta a legalidade da cobrança com base no Tema 414 do STJ e em vistoria técnica que teria constatado a existência de quatro unidades autônomas no imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que suspendeu a cobrança por múltiplas economias merece reforma, considerando a alegada comprovação técnica da existência de quatro unidades autônomas no imóvel e a aplicabilidade do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando há um único hidrômetro servindo a múltiplas unidades independentes.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos adequadamente identificados pelo juízo de origem ao constatar a aparente abusividade da cobrança que desconsiderava sistematicamente o consumo efetivamente medido pelo hidrômetro.

4. A aplicabilidade do Tema 414 do STJ pressupõe a comprovação inequívoca da existência de múltiplas unidades autônomas com características de independência funcional, ciência prévia do usuário quanto à metodologia de cobrança e adequada orientação sobre os procedimentos, elementos que demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

5. O relatório de vistoria técnica apresentado pela Agravante, produzido unilateralmente, não se mostra suficiente para desconstituir a decisão impugnada, uma vez que as fotografias anexadas não permitem visualizar claramente a existência das alegadas quatro unidades autônomas no imóvel.

6. A decisão agravada realizou adequada ponderação entre os interesses em conflito ao preservar a cobrança pelo consumo efetivamente medido e suspender apenas a exigência da diferença relativa à suposta existência de múltiplas economias, resguardando o núcleo essencial do direito da concessionária à contraprestação pelo serviço prestado.

7. A essencialidade do serviço de fornecimento de água, aliada à condição de vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa assistida pela Defensoria Pública que reside com neta portadora de deficiência e sofreu reiteradas interrupções no fornecimento, reforça a presença do perigo de dano e a necessidade de resguardar o acesso ao serviço essencial até o julgamento definitivo da demanda.

8. A ausência de risco de dano irreparável à concessionária, que poderá retomar a cobrança nos moldes pretendidos caso se sagre vencedora na ação originária, inclusive com a incidência dos encargos legais sobre eventual saldo devedor apurado, justifica a manutenção da decisão que assegura o equilíbrio provisório da relação jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicabilidade do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em imóveis com múltiplas unidades e um único hidrômetro, pressupõe dilação probatória acerca das reais condições de ocupação do imóvel, da ciência prévia do usuário quanto à metodologia de cobrança e da adequada orientação sobre os procedimentos a serem adotados. 2. A prova técnica unilateral produzida
pela concessionária, desacompanhada de elementos que permitam visualizar inequivocamente a existência de múltiplas unidades autônomas, não é suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a tutela de urgência que suspende a cobrança por múltiplas economias até o julgamento final da demanda. 3. A essencialidade do serviço de fornecimento de água e a condição de vulnerabilidade da consumidora justificam a manutenção da decisão que preserva o acesso ao serviço essencial enquanto se discute, com amplo contraditório e instrução probatória adequada, a legalidade da cobrança impugnada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 22; Lei 11.445/2007,
arts
. 29 e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414 (REsp 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024); STJ, Súmula 407.

(N.U 1043630-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Assim, na moldura atual dos autos e sem antecipar o mérito da demanda originária, concluo que não se revela adequada, nesta fase e por este recurso, a substituição do provimento de urgência por outro que autorize, de plano, a cobrança por três economias, sobretudo quando a controvérsia central
consistente na
existência de múltiplas economias/unidades autônomas e regularidade do faturamento é eminentemente dependente de prova e contraditório e a decisão agravada já contempla contracautela (depósito judicial) apta a mitigar eventual prejuízo à concessionária (ID. 214237691).

Em suma, ausente demonstração inequívoca de desacerto do
decisum
ou de manifesta desproporcionalidade da medida, impõe-se a manutenção da tutela concedida em primeiro grau, preservando-se o estado de cautela até que o mérito seja
melhor
delimitado pelas provas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter integralmente
a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, em consonância com a orientação já externada na decisão que indeferiu a tutela recursal
, bem como na presente decisão
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de
condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026